Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou, como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal, c/c os arts. 5° e 7° da Lei n. 11.340/2006, por duas vezes, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos morais à vítima. A defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo, por erro de tipo essencial quanto à idade da vítima, ou erro de proibição, requerendo, subsidiariamente a redução dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de erro de tipo essencial quanto à idade da vítima afasta o dolo necessário à configuração do delito previsto no art. 217-A do Código Penal; (ii) verificar se a conduta do acusado está acobertada por erro de proibição; e (iii) analisar se devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima menor de 14 (quatorze) anos, prevista no art. 217-A do Código Penal, torna irrelevante o consentimento da vítima ou a aparência física que possa indicar idade superior, não se admitindo a tese de erro de tipo essencial como excludente do dolo (art. 20 do CP).
4. As provas constantes nos autos – depoimentos da vítima e de testemunhas – demonstram que o réu tinha conhecimento da idade da vítima, sendo que vários amigos o avisaram que ele poderia ter problemas em razão de ela ter apenas 12 (doze) anos, o que reforça a consciência da ilicitude de sua conduta, afastada a alegação de erro de proibição.
5. O dano moral, em casos de violência sexual, configura-se in re ipsa, sendo adequado o valor mínimo arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), compatível com a gravidade da conduta e a condição econômica da vítima e do acusado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.